Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito civil processual civil. Apelação cível. Ação cominatória e declaratória de inexigibilidade contratual. Julgamento extra petita. Manifestação judicial. Excesso de cobrança. Apuração na fase de liquidação de sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré com o objetivo de desconstituição da sentença por julgamento extra petita.
2. Apelação cível interposta pela autora com o objeto de manifestação judicial e reconhecimento de excesso de cobrança.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve julgamento extra petita; (ii) analisar se houve manifestação judicial quanto à parcela a ser adimplida; e (iii) analisar se houve manifestação judicial acerca do excesso de cobrança.
III. Razões de decidir
4. O princípio da adstrição ou congruência impõe que o julgamento se atenha aos pedidos e às causas de pedir descritos na inicial, evitando que o juiz ou tribunal ultrapasse o que foi especificamente requerido, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.
5. Não há julgamento extra petita quando os limites da sentença se encontram amparados pelos fundamentos e pedidos autorais, tendo, inclusive, a parte adversa se manifestado acerca do que foi decidido.
6. A definição da base de cálculo da cobrança em discussão é estabelecida conforme os regramentos concernentes à confissão de dívida.
7. Eventual excesso de cobrança será apurada na fase de liquidação de sentença, conforme decidido pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Apelação da ré conhecida e desprovida.
9. Apelação da autora conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 322, §2o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914975, 0737298-49.2019.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 12.09.2024.